Tribunal: TJES
Processo: 5001573-23.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001573-23.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: IGOR BARBOSA MENDES VIANA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de execução manejado por
IGOR BARBOSA MENDES VIANA
contra decisão do juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha nos autos da execução 0009498-21.2020.8.08.0035, que reconheceu a prática de falta grave pelo agravante, determinando a interrupção da contagem do prazo para fins de benefício, e fixando como novo marco temporal a data da última falta (03/04/2020).

Em suas razões a defesa requer a declaração de nulidade do PAD n.º 028/2020, por ausência de colheita dos depoimentos dos inspetores judiciários no procedimento. Subsidiariamente requer o reconhecimento da ausência de provas de autoria para homologação de falta grave.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Oportunizado juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão em sua integralidade.

Em seu parecer a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de execução manejado por
IGOR BARBOSA MENDES VIANA
contra decisão do juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha nos autos da execução 0009498-21.2020.8.08.0035 que reconheceu a prática de falta grave pelo agravante, determinando a interrupção da contagem do prazo para fins de benefício, e fixando como novo marco temporal a data da última falta (03/04/2020).

Dos autos extraio que no dia 03/04/2020 o agravante que cumpria pena na Penitenciária Estadual de Vila Velha II, (Processo de Execução n.º 0022487-07.2015.8.08.0012), se envolveu em uma discussão verbal com agressões físicas com outros internos, sendo necessária a intervenção do inspetor penitenciário que precisou efetuar 06 disparos de “munições Precision Modelo AM 403p.”. Por essa razão, foi instaurado o PAD n.º 028/20 para apuração de falta grave (seq. 71.1 SEEU).

No dia 21/06/2021, foi realizada audiência de justificação, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa ao agravante, ocasião em que o Magistrado reconheceu a ocorrência de falta grave prevista no artigo 50, VI, c/c art. 39, II, da Lei de Execução Penal.

Assim, determinou a interrupção definitiva da contagem do prazo para a concessão de benefícios futuros, a partir da data da infração, qual seja, 03/04/2020.

Deste modo, a defesa requer a declaração de nulidade do PAD n.º 028/2020, por ausência de colheita dos depoimentos dos inspetores judiciários no procedimento. Subsidiariamente requer o reconhecimento da ausência de provas de autoria para homologação de falta grave.

Analisando detidamente os autos do presente recurso, data vênia à Defesa, entendo que não deva prosperar o presente recurso.

Isto porque, conforme já definiu o Superior Tribunal de Justiça, o reeducando que comete fato definido como crime incorre em falta grave, mesmo sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito, independente da instauração de processo administrativo disciplinar para apuração da referida infração.

No caso em tela a conduta do recorrente se enquadra nas hipóteses de falta grave e a consequência prevista em lei é justamente a alteração da data-base (para fins de progressão de regime) para o dia do cometimento da falta grave, conforme artigo 127 da Lei de Execução Penal:

Art. 127:
Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57,
recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

No que tange a ausência de depoimento dos inspetores penitenciários, saliento que o Diretor da Penitenciária Estadual de Vila Velha II
, BRUNO NIENKE MACHADO relatou:

“Informo que aproximadamente às 09h30min durante o banho de sol na galeria ALPHA os internos DEIVISON SANTOS DE MATTOS, REGINALDO MANGA DA ROCHA OU REGINALDO DA CONCEIÇÃO GOMES OU REGINALDO SILVA LUCIO e IGOR BARBOSA MENDES VIANA iniciaram uma discussão em seguida partiam para vias de fato uns agredindo ao outros com chutes e socos na quadra do banho de sol, o IP VITOR/3635333 tentou verbalizar com os internos não logrando êxito, onde foi necessário 06 disparos de MUNIÇÕES PRECISION MOELO AM 403P. O tumulto foi controlado o chefe de equipe GILEARD/3622525 foi chamado, os presos foram conduzidos ao setor de saúde onde receberam atendimento e posteriormente encaminhados para a TRIAGEM.”

O detento REGINALDO MANGA DA ROCHA OU REGINALDO DA CONCEIÇÃO GOMES OU REGINALDO SILVA LUCIO asseverou em seu depoimento que (evento 71):

“[...]QUE nesta data o declarante está alojado na TR; QUE antes se ser alocado na TR o declarante A-201; QUE no dia 03/04/2020 durante o banho de sol da galeria "A" houve uma discussão entre o declarante e os presos Deivison e Higor; QUE o motivo da discussão seria porque o preso Lucas Gomes teria jogado urina dentro da cela 224; QUE o declarante deseja esclarecer que não houve agressão física por partes dos presos envolvidos na ocorrência; QUE devido a discussão houve disparo de arma de fogo calibre 12 munição não letal (bala de borracha); QUE um disparo acertou de raspão na cabeça do declarante como se expressa.

O agravante, por sua vez, ao prestar depoimento informou que nada tinha a declarar.

Pois bem. Como já assentado pelo Superior Tribunal de justiça em se tratando de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, a palavra do Diretor Penitenciário Bruno Nienke Machado é prova idônea para demonstrar a autoria. Cito:

[...].
A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral.
(HC n. 391.170, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HCn. 334.732, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015, publicado em 1º/2/2016” (AgRg no HC 562.216/SP, j. 26/05/2020).

Não é diverso o entendimento desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE EXECUÇÃO. PAD. FALTA GRAVE. NULIDADES. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. PRESCRIÇÃO. PROVAS. PALAVRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO. [...] Tratando-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, a palavra dos agentes penitenciários é prova idônea para demonstrar a autoria. 4. Recurso improvido. (TJES; AG-ExPen 0001136-88.2021.8.08.0069; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022).

Desta forma, entendo que a decisão do Magistrado mostrou-se em plena concordância com o entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Nessa toada, mantenho a homologação da falta grave com a interrupção do prazo para aquisição de benefícios execucionais, nos exatos termos da decisão de primeira instância, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Firme nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PAD. NOVO MARCO TEMPORAL. ART. 127 LEP. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DO DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO
.
1.
Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.
2. em se tratando de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, a palavra do diretor da penitenciária é prova idônea para demonstrar a autoria.
3. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.